Tribunal: TJSP
Processo: 1023892-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r Municipal n. 63/96. Reconhecimento Administrativo que possui natureza declaratória de um direito pré-existente. Cabimento do pagamento dos valores devidos no período de sua aposentação até o deferimento administrativo.

2. Consectários legais. Aplicação dos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, no entanto, sem modulação dos efeitos. Embargos de declaração opostos contra o v. aresto proferido no RE n. 870.947 foram julgados em 03.10.2019 e rejeitados tendo o Pretório Excelso decidido pela não modulação dos efeitos.

3. Negado provimento ao recurso, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1023892-06.2019.8.26.0405; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Municipal Inativo. Reconhecimento administrativo da incorporação de gratificação aos proventos. Pretenso recebimento dos valores retroativos à data da aposentadoria. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Manutenção.

1. Falta de interesse de agir e prescrição afastadas. Aposentadoria de servidor municipal ocorrida em 12.08.2015. Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Municipal Inativo. Reconhecimento administrativo da incorporação de gratificação aos proventos. Pretenso recebimento dos valores retroativos à data da aposentadoria. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Manutenção.

1. Falta de interesse de agir e prescrição afastadas. Aposentadoria de servidor municipal ocorrida em 12.08.2015. Reconhecimento Administrativo, em fevereiro de 2019, da incorporação dos valores das gratificações dos cargos em comissão que ocupou quando em atividade. Administração que efetuou o pagamento a partir de 2019 e não autorizou o pagamento retroativo a agosto de 2015. Inviabilidade. Pretensão do autor fundamentada na Lei Municipal n. 1.668/82 e Lei Complementar Municipal n. 63/96. Reconhecimento Administrativo que possui natureza declaratória de um direito pré-existente. Cabimento do pagamento dos valores devidos no período de sua aposentação até o deferimento administrativo.

2. Consectários legais. Aplicação dos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, no entanto, sem modulação dos efeitos. Embargos de declaração opostos contra o v. aresto proferido no RE n. 870.947 foram julgados em 03.10.2019 e rejeitados tendo o Pretório Excelso decidido pela não modulação dos efeitos.

3. Negado provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023892-06.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, é apelado DONISETE DE
MOURA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
2
VOTO No 26650 (JV)
APELAÇÃO No 1023892-06.2019.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO
APELADO : DONISETE DE MOURA PEREIRA
MM. Juiz de 1a Instância: José Tadeu Picolo Zanoni
APELAÇÃO.
Servidor
Municipal
Inativo.
Reconhecimento
administrativo da incorporação de gratificação aos proventos. Pretenso
recebimento dos valores retroativos à data da aposentadoria. Sentença de
primeiro grau que julgou procedente o pedido. Manutenção.
1. Falta de interesse de agir e prescrição afastadas. Aposentadoria de
servidor municipal ocorrida em 12.08.2015. Reconhecimento
Administrativo, em fevereiro de 2019, da incorporação dos valores das
gratificações dos cargos em comissão que ocupou quando em atividade.
Administração que efetuou o pagamento a partir de 2019 e não autorizou
o pagamento retroativo a agosto de 2015. Inviabilidade. Pretensão do
autor fundamentada na Lei Municipal n. 1.668/82 e Lei Complementar
Municipal n. 63/96. Reconhecimento Administrativo que possui
natureza declaratória de um direito pré-existente. Cabimento do
pagamento dos valores devidos no período de sua aposentação até o
deferimento administrativo.
2. Consectários legais. Aplicação dos Temas 810 do C. STF e 905 do C.
STJ, no entanto, sem modulação dos efeitos. Embargos de declaração
opostos contra o v. aresto proferido no RE n. 870.947 foram julgados em
03.10.2019 e rejeitados tendo o Pretório Excelso decidido pela não
modulação dos efeitos.
3. Negado provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
3
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 106/107
que, nos autos da ação de rito comum proposta por
DONISETE DE MOURA PEREIRA em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, julgou procedente o
pedido para que as gratificações do autor sejam
incorporados desde o dia de sua aposentadoria até
fevereiro de 2019, monetariamente atualizados desde a
data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de
juros de mora a partir da citação, nos termos dos temas
810 do STF e 905 do STF, com as devidas modulações. Em
razão da sucumbência o requerido deverá pagar a verba
honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da
condenação. Inconformado, o requerido interpõe recurso
de apelação (fls. 109/125) e sustenta, em preliminar,
ausência de interesse processual nos termos do art. 485,
inciso VI do CPC, porque em 25.10.2018 foi realizada
reunião
do
Conselho
Municipal
de
Previdência
reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças de
incorporação àqueles que obtiveram o direito até a EC
20/98. Acrescenta que o autor não possui interesse em
requerer a retroatividade das parcelas porque efetuou o
pedido administrativo somente em 27.05.2019, não havendo
pedido anterior neste sentido, razão pela qual sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
4
que os efeitos somente se concretizam a partir do
requerimento. Afirma que o direito do autor está
prescrito. E, no mérito fundamenta a legalidade do ato
administrativo e aduz sobre a impossibilidade de
retroatividade dos efeitos do ato administrativo que
reconheceu o direito do autor, razão pela qual postula
pela reforma integra da sentença. Ao recurso sobrevieram
as contrarrazões (fls. 128/132). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso, com observação.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o autor, servidor municipal inativo, com ingresso
no serviço público em 07.06.1994 no cargo de Analista de
Recursos Humanos, no decorrer de sua vida funcional
exerceu cargos de comissão por cinco anos consecutivos e
mais seis anos com interrupção. Com sua aposentadoria em
12.08.2015, por meio da Portaria n. 176/2015 (fls.
13/14), a gratificação dos cargos em comissão que ocupou
não foi incluída nos proventos de aposentadoria. Ao
efetuar requerimento administrativo de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
5
benefício de aposentadoria consubstanciado na Lei
Municipal n. 1.686/82 e Lei Complementar Municipal n.
63/96, em 11.02.2019 houve o deferimento da pretensão do
autor no sentido de incluir a gratificação em seus
proventos. No entanto, a Administração não efetuou o
pagamento dos valores pretéritos - entre a data de
aposentadoria até o deferimento administrativo da
pretensão do autor razão pela qual pretende com a
presente ação o pagamento de tais valores correspondente
ao período de 12.08.2015 até fevereiro de 2019. O MM.
Juiz houve por bem acolher a pretensão do autor e, como
tal, deverá ser mantida com uma pequena alteração acerca
da modulação dos efeitos dos Temas 810 e 905 no tocante
à incidência dos consectários legais.
3.
Inicialmente há de ser repelida a
alegada falta de interesse de agir e a prescrição. O
interesse de agir nasce com a configuração do interesse
e adequação, requisitos estes presentes na medida em que
o direito de incorporação do autor foi reconhecido
administrativamente, porém, não retroativamente, assim
porque configurado o interesse de agir. Quanto à
prescrição, da mesma forma não deve ser acolhida
porquanto tratar-se inequivocamente de obrigação de
trato sucessivo em que se pleiteia o pagamento das
diferenças oriundas da gratificação que se renovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
6
mensalmente, de forma que a prescrição quinquenal atinge
tão somente as prestações vencidas antes dos cinco anos
anteriores à propositura da ação. Esta é a intelecção da
Súmula 85 do C. STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.”
4.
Mérito. O pedido administrativo de
revisão de sua aposentadoria objetivando a incorporação
da gratificação do cargo em comissão foi elaborado em
04.02.2019 (fl. 15) pelo autor, houve deferimento da
revisão pelo requerido em 07.02.2019 (fl. 17) e, por
meio de processo administrativo n. 2733/2019, o autor
pleiteou o recebimento retroativo das diferenças em
31.05.2019
(fl.
20/21)
que
culminou
com
seu
indeferimento (fls. 22/24).
5.
A Lei Municipal n. 1.686/82 Dispõe
sobre vantagens dos Servidores Municipais assim estabelece no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
7
art. 5o (fls. 09/10):
“Art. 5o - Ao funcionário efetivo que exerceu ou venha a
exercer cargos ou funções de padrão de vencimentos
superior ao que de que é titular, seja a que título for,
por cinco anos, consecutivos ou mais de seis anos com
interrupção, fica assegurada a incorporação, ao seu
vencimento, da diferença entre um e outro padrão.”
5.1.
A Lei Complementar Municipal n. 63/96
'Estende os benefícios dos incisos I e III da Lei Orgânica do
Município de Osasco aos servidores municipais que menciona e altera
a redação d31 da Lei Complementar n. 06/91 - assim preconiza em
seu art. 2o (fls. 11/12):
“Art. 2o. Os proventos do funcionário efetivo já
aposentado ou que vier a se aposentar com os benefícios da
Lei n. 1.686/82 de 27 de abril de 1982 e da Lei
Complementar n. 06/91 de 12 de dezembro de 1991, serão
acrescidos das respectivas gratificações, estas constantes
no anexo II da Lei Complementar n. 06/91 e suas alterações
posteriores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
8
5.2.
Conclui-se que a pretensão do autor
está amparada, não havendo motivação hábil para que não
seja reconhecido o pagamento retroativo uma vez que tal
pedido configura decorrência lógica do deferimento do
reconhecimento do pagamento da incorporação aos
proventos do autor. A ata de reunião do Conselho
Municipal de Previdência realizada em 25.10.2018 (fls.
59/60) aprovou a incorporação da diferença da
gratificação de cargos em comissão anteriores à EC
20/98, no entanto, não configura o marco inicial para o
reconhecimento do direito do autor. Certamente esta ata
deliberou a respeito do tema objetivando uniformizar o
entendimento em razão de inúmeros requerimentos
administrativos discutindo referido direito, porém, há
de ser ressaltado que a pretensão do autor está amparada
pelas Leis Municipais mencionadas e não surgiu da
elaboração de referida Ata de Reunião do Conselho
Municipal de Previdência. Acrescente-se, ainda, que na
referida ata houve menção expressa acerca da sugestão de
encaminhamento da proposta de incorporação da diferença
de gratificação de cargos em comissão anterior à Emenda
Constitucional n. 20/98, tendo sido sugerido o
encaminhamento para elaboração de estudo de impacto
orçamentário e financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
9
6.
Outro ponto é o fato de que o apelante
não nega o direito do autor à incorporação da
gratificação aos proventos, mas tão somente acerca da
inviabilidade de sua retroação com fundamento na
legalidade do ato administrativo. Tal negativa não
possui fundamentação na medida em que o deferimento
administrativo possui efeito meramente declaratório de
uma situação que já estava presente na vida funcional do
autor diante da observância dos requisitos legais à
época. A r. sentença deve ser mantida integralmente.
7.
Uma ressalva deve ser efetuada, no
tocante aos consectários legis incidentes sobre os
valores devidos ao autor quanto à determinação de
modulação dos efeitos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Neste aspecto os embargos de declaração opostos contra
o v. aresto proferido no RE n. 870.947 foram julgados em
03.10.2019 e rejeitados tendo o Pretório Excelso
decidido pela não modulação dos efeitos devendo incidir
os juros de mora conforme o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com aplicação
da variação do IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-06.2019.8.26.0405 -Voto no - Osasco
10
8.
Em razão da manutenção da sentença e,
em observância ao art. 85, parágrafo 11 do CPC, fica a
verba honorária majorada para 11% sobre o valor
atualizado da condenação.

9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
OSWALDO LUIZ PALU

RELATOR